Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735489-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JEAN RAPHAEL GOMES SILVA DECISÃO Ciente da manifestação. Aguarde-se o julgamento designado. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator